Tribunal: TJMT
Processo: 1044608-43.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044608-43.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE JESUS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 848.822.391-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE ENTREGA DE CÓPIA CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PRIVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BUSCA EM MEIOS OFICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais formulados por consumidora, sob alegação de descontos indevidos em seu holerite decorrentes de contrato não reconhecido. Em grau recursal, a insurgência limita-se à alegação de não atendimento extrajudicial pela instituição financeira quanto à solicitação de cópia do contrato firmado eletronicamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de resposta extrajudicial à solicitação de cópia contratual, formulada exclusivamente por meio de site privado de reclamações, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização de plataformas privadas, como o “Reclame Aqui”, não substitui os canais oficiais de atendimento previstos na legislação de defesa do consumidor, nem constitui meio formal de comunicação com instituições financeiras.

4.

Não há nos autos comprovação de que a parte autora tenha formalizado reclamações junto ao Procon, Banco Central do Brasil ou à Ouvidoria da instituição financeira, de modo a caracterizar violação ao direito à informação ou falha na prestação do serviço.

5.

A mera ausência de resposta em canal privado de intermediação não configura, por si só, ato ilícito ou omissão relevante, sendo insuficiente para caracterização de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044608-43.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

José Jesus Ferreira de Araujo

Recorrido(s):

Meucashcard Serviços Tecnologicos e Financeiros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A autora ingressou com a presente ação alegando descontos mensais de R$ 549,99 em seu holerite, relativos a um contrato que não recordava ter contratado. Afirmou ter tentado, sem sucesso, obter extrajudicialmente cópia do contrato e esclarecimentos junto à requerida, requerendo, assim, a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais decorrentes do desrespeito ao seu direito de informação.

A requerida, por sua vez, apresentou contestação sustentando que o autor firmou, em 04/12/2023, contrato de cartão benefício consignado com previsão de saque parcelado, lastreado nas Cédulas de Crédito Bancário nº 7000631717 e nº 7000977222. Alegou que os documentos foram devidamente assinados de forma eletrônica, com envio de documentos pessoais, comprovante de endereço, biometria facial e geolocalização, e que os valores foram creditados conforme pactuado. Afirmou que não houve qualquer irregularidade na contratação e que os descontos mensais são legítimos, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos, por inexistência de ato ilícito ou omissão apta a ensejar indenização por dano moral.

Em seu recurso, o autor busca a condenação por danos morais decorrentes do não atendimento extrajudicial à solicitação de cópia do contrato e demais elementos atinentes à relação jurídica.

Examinando detidamente as razões recursais e confrontandoas com as provas constantes dos autos, constatase que o presente inconformismo não merece prosperar.

Com efeito, o autor não nega a assinatura do contrato e não mais questiona a legitimidade da relação jurídica estabelecida. Sua insurgência, no atual momento processual, limitase à suposta ausência de atendimento extrajudicial para a obtenção do instrumento contratual, sustentando que esta omissão lhe teria ocasionado abalo extrapatrimonial e justificaria a condenação por danos morais.

Contudo, no presente caso, não se vislumbra configuração de dano moral indenizável.

Não obstante a parte autora sustente não ter obtido resposta às suas tentativas extrajudiciais para acesso ao documento contratual, verificase que as provas carreadas aos autos limitamse a indicar tentativas de contato por intermédio do site privado de reclamações “Reclame Aqui”, na data de 13/12/2024 e a ação ajuizada em 20/12/2024, não tendo sido apresentados elementos que comprovem a formalização de reclamações junto ao Procon, ao Banco Central do Brasil ou à Ouvidoria da própria instituição requerida.

Importa ressaltar que o site “Reclame Aqui” não constitui canal oficial de comunicação ou de solução de demandas consumeristas previsto em legislação, tratandose tão somente de uma plataforma particular de intermediação de reclamações, sem relação jurídica com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ou com autoridades regulatórias do Sistema Financeiro Nacional.

Assim, não estando demonstrada a adoção de medidas ou tentativas formalizadas por meios institucionais para obter as informações almejadas, não se vislumbra violação ao direito à informação, ou mesmo prestação de serviços defeituosa, a justificar indenização por danos morais.

A ausência de prova de reclamações junto ao Procon, ao Banco Central do Brasil ou à Ouvidoria do requerido não evidencia desrespeito direto à legislação consumerista, mas tão somente uma frustração decorrente de uma tentativa não formal de comunicação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,

porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025